Tribunal: STF
Processo: ARE 1336045
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 100 § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 799 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado do INSS, para determinar que os valores recebidos, pela parte autora, a título de antecipação de tutela referentes a benefício por incapacidade reconhecido como indevido pela Justiça Federal, sejam devolvidos mediante a cobrança em ação própria a ser promovida pela autarquia previdenciária, ou, por intermédio de inscrição em dívida ativa (Doc. 54).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Zelinda de Oliveira Borges apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 1º, da Constituição da República. Aduz que o caso em tela possui distinção como o Tema 799 da Repercussão Geral, ARE 722.421, dado que, “no caso julgado anteriormente por esta Corte se analisava simplesmente se a revogação da antecipação de tutela violaria alguma norma constitucional de forma direta” (Doc. 56, p. 5). Sustenta que o julgamento do REsp 1.401.560 pelo Superior Tribunal de Justiça, em 13/10/2015, gerou decisões manifestamente inconstitucionais porque “os processos anteriores ao REsp 1.401.560/MT, que possuíam tutela provisória (em cognição exauriente), concedendo eficácia executiva já na sentença de primeiro grau, tiveram que se curvar à mudança jurisprudencial impremeditável do STJ, de maneira que o precedente está sendo aplicado indiscriminadamente em todas as Seções Judiciárias do país” (Doc. 56, p. 5). Alega, com base nisso, que “fatos pretéritos à inovação da interpretação jurídica dada pelo STJ foram afetados, abalando substancialmente os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, matérias sequer suscitadas no Tema 799 desta Corte” (Doc. 56, p.5). Afirma que “impor-se a um necessitado a devolução do que consumiu para sua subsistência, ao argumento de que a ordem judicial (estatal) provisória se mostrava desacertada, como posteriormente restou compreendido, parece desafiar a realidade das coisas e a exigência de mínimo conteúdo ético que deve sustentar um Estado Constitucional de Direito” (Doc. 56, p. 10). Por fim, requer o provimento do recurso, “a fim de afastar a possibilidade de restituição da verba previdenciária auferida pelo beneficiário em virtude de tutela provisória em cognição exauriente, concedida anteriormente ao overruling realizado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.401.560” (Doc. 56, p. 11).



    Não foram apresentadas contrarrazões.



    O recurso extraordinário foi inadmitido ao argumento de cingir-se a controvérsia ao âmbito infraconstitucional (Doc. 57).



    Irresignada, Zelinda Oliveira Borges interpôs o presente agravo (Doc. 59).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, trata-se de ação em que a autora postulou a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, alegando estar acometida por moléstia incapacitante. 



    A sentença julgou improcedente o pedido e entendeu serem irrepetíveis os valores já recebidos durante a vigência da tutela de urgência, pois a a parte autora os teria recebido de boa-fé (Doc. 43).



    Interpostos recursos inominados por ambas as partes, a 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo da autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré, pelos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, cabe salientar que a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.401.560/MT sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que os valores recebidos em razão de medida que antecipa os efeitos da tutela devem ser devolvidos quando da revogação desta, sendo irrelevante o fato de se tratar de verba de natureza alimentar, bem como se perquirir acerca da existência de boa-fé do segurado, in verbis:



    (...)



    Saliento que, embora haja decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido da desnecessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé, aquela Corte deixou de reconhecer repercussão geral no tema ora em análise (tema 799):



    (...)



    A Corte Suprema decidiu que a questão constitucional passa pela análise de normas infraconstitucionais e por não isso não merece conhecimento recurso que aborde a matéria. 



    Por tais motivos, inclusive, a Turma Nacional de Uniformização acabou por revogar em 30/08/2017 a Súmula 51 que justamente afirmava a irrepetibilidade das parcelas recebidas a tal título. 



    Logo, considerando o entendimento do STJ e TNU, cabe a repetição dos valores recebidos por conta de antecipação de tutela posteriormente revogada, pois, além de tais montantes não serem definitivos, o segurado tem ciência da precariedade de seu recebimento, sabendo que as importâncias percebidas não integram seu patrimônio até o provimento final nos autos do processo. 



    No entanto, conforme orientação jurisprudencial do e. STJ, e à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, consigno que tais valores somente poderão ser exigidos mediante execução de sentença em ação própria a ser promovida pelo INSS, ou após a inscrição em dívida ativa (art 115, § 3º, da Lei 8213/91, com a redação dada pela Lei 13.494/2017). 



    Além disso, somente após a liquidação da referida sentença, a Autarquia poderá efetuar o desconto em folha no percentual de até 10% de eventual benefício previdenciário em manutenção até a satisfação integral do crédito, em simetria com o desconto aplicado aos servidores públicos, nos termos do julgamento do REsp nº 1.384.418/SC, in verbis:



    (...)



    Assim, entendo ser possível a cobrança dos valores recebidos a título de antecipação de tutela posteriormente revogada; porém, tal cobrança deverá ser precedida de sentença em ação própria a ser promovida pelo INSS ou, mais recentemente, em razão de inscrição em dívida ativa, conforme acima referido.” (Doc. 54, p. 3-5)



    In casu, verifica-se que o artigo 100, § 1º, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    De outro lado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 722.421, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 799 da Repercussão Geral, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. 



    II – Repercussão geral inexistente.” (DJe de 30/03/2015)



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA POSTERIORMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 799. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 888.551-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 22/11/2016) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.462.090-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/05/2024)



    Mencionem-se, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.178.542, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/02/2019; RE 1.490.533, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/08/2024; e RE 1.539.616, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/01/2025.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente